Tribunal: TJES
Processo: 0017785-62.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017785-62.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDSON HAJE SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGA
DA
CONTRADIÇ
ÃO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–

VÍCIO
NÃO CONFIGURADO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

Os
embargante
s
alega
m
a existência de
contradiç
ão

no acórdão embargado quando afirmou que o exequente/embargado foi diligente na condução da execução fiscal, na origem, pois de 30/04/2010 a 05/05/2021, data da sentença, o embargado cuidou de impulsionar o processo em apenas 03 (três) ocasiões. Aduzem, ainda, que o Município recorrido deixou de promover qualquer andamento no processo por 05 (cinco) anos, se mostrando extremamente desidioso com o litígio que havia proposto.

2.
N
ão houve a inserção de proposições conflitantes entre si
no acórdão embargado
, ao contrário, restou esclarecido que
não houve desídia do ente público embargado, mas, sim,
morosidade causada pelo próprio Poder Judiciário,
o que não é suficiente para ensejar a prescrição intercorrente.

3
.
Destarte,
a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.
A
ssim, a
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017785-62.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDSON HAJE SILVA, SANDRA IZABEL MACEDO HAJE SILVA, MARIO LUCIO SILVA LAGE

Advogados do(a) APELADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
EDSON HAJE SILVA
E OUTRO

contra o
A
córdão ID 4287214, que, à unanimidade,
deu
provimento
ao
recurso de apelação
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

para desconstituir a sentença apelada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da Execução Fiscal.

Irresignad
o
s
,
o
s
embargante
s
alega
m
em suas razões
ID 4362051, em síntese,
a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado
quando
afirm
ou
que o exequente/
embargado
foi diligente na condução da execução fiscal, na origem, pois de 30/04/2010 a 05/05/2021, data da sentença, o embargado cuidou de impulsionar o processo em apenas 03 (três) ocasiões.
Aduzem, ainda, que o Município recorrido deixou de promover qualquer andamento no processo por 05 (cinco) anos, se mostrando extremamente desidioso com o litígio que havia proposto.

Pede
m
, assim, que seja sanad
o o vício
apontado, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
s
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada pelo embargante se refere
a
afirm
ação de
que o exequente/
embargado
foi diligente na condução da execução fiscal, na origem, pois de 30/04/2010 a 05/05/2021, data da sentença, o embargado cuidou de impulsionar o processo em apenas 03 (três) ocasiões.
Aduzem, ainda, que o Município recorrido deixou de promover qualquer andamento no processo por 05 (cinco) anos, se mostrando extremamente desidioso com o litígio que havia proposto.

A
o contrário do que sustenta
o
embargante
inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado apontou textualmente
que
“não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ -, mas sim morosidade causada pelo próprio Poder Judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, não havendo, assim, que se falar em prescrição intercorrente. Tal conclusão funda-se, para além do núcleo essencial da prescrição intercorrente – inércia e desídia do exequente -, na mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ”
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou esclarecido que
não houve desídia do ente público embargado, mas, sim,
morosidade causada pelo próprio Poder Judiciário,
o que não é suficiente para ensejar a prescrição intercorrente.

Nesses termos, não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal, o que se evidencia
pela
inexistência dos vícios apontados
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.